Tribunal: TJDFT
Processo: 0710988-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Acidente em estádio de futebol. Responsabilidade pelo fato do serviço. Inversão do ônus da prova. Acidente de consumo. Ocorrência. Excludentes de responsabilidade. Inexistência. Indenização por danos materiais. Comprovação. Valor. Adequação. Juros de mora e correção monetária. Correção de ofício. Apelação parcialmente provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a responsabilidade de clube de futebol por acidente de consumo ocorrido dentro do estádio em data na qual detinha mando de jogo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há defeito na prestação de serviço ou culpa exclusiva da vítima no caso concreto; (ii) estabelecer se os danos materiais foram comprovados.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do fornecedor na relação de consumo é objetiva, dispensa a prova de culpa, conforme arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a inversão do ônus da prova automática nos casos de responsabilidade civil em acidente de consumo. O fornecedor que não se desincumbe de seu ônus assume o risco do resultado de sua conduta.
5. A queda de torcedor de grade de proteção de estádio de futebol após tentar desvencilhar-se de multidão durante evento esportivo caracteriza-se como um acidente de consumo. A eventual embriaguez do torcedor não afasta a responsabilidade do clube de futebol que administra a partida de garantir a segurança dos participantes durante o evento esportivo.
6. Caberia ao clube de futebol demonstrar que o torcedor não compareceu ao jogo de futebol, ou que não aconteceu nenhum tumulto durante a partida que pudesse causar o acidente. A ausência de comprovação de que o serviço prestado não foi defeituoso e de culpa exclusiva da vítima impedem a exclusão da responsabilidade do fornecedor.
7. Os danos materiais devem ser certos e demonstráveis, não podem ser presumidos. A comprovação de gastos com profissionais necessários ao tratamento do consumidor após alta hospitalar em razão de danos causados por acidente de consumo (perda dos movimentos dos membros inferiores) é suficiente para sua indenização.
8. A ausência de impugnação em relação ao reconhecimento de danos morais e estéticos e suas respectivas reparações impede a análise das matérias em sede recursal, visto que o magistrado não pode suprir a inércia da parte em suas formulações.
9. Juros de mora e correção monetária alterados de ofício em razão da fixação sem observância às alterações legislativas, o que não caracteriza julgamento em prejuízo da parte.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação parcialmente provida. Juros e correção monetária das reparações por danos morais e estéticos reformados de ofício.
Teses de julgamento: “1. O clube de futebol com mando de jogo é responsável por garantir a segurança dos torcedores antes, durante e depois das partidas esportivas, conforme previa o Estatuto do Torcedor revogado. O clube de futebol é responsável pelo acidente de consumo consistente na queda de torcedor de grade de proteção após tentativa de afastar-se de tumulto causado por outros torcedores que poderia ameaçar sua integridade física. 2. A responsabilidade civil pelo fato do serviço (acidente de consumo) é objetiva e está configurada quando nenhuma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor for comprovada inequivocamente pelo fornecedor. 3. A alteração dos juros de mora e correção monetária de ofício não constituem reforma em prejuízo da parte por tratar-se de matéria de ordem pública”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14, §§ 1o e 3o, 18 e 25; CC, arts. 398, 403 e 406; Lei n. 10.671/2003, arts. 3o e 13-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.764/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 7.8.1992; STJ, Súmula no 54 e Súmula no 362; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.647.259, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 2.12.2024.